Tribunal: STF
Processo: RHC 261368
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.002.481/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 01 maio de 2020, por volta das 06h58min, na Rua Ricardo Azevedo, nª 02, Jardim Planalto, Campos Gerais, Campos Gerais, Fabrício Henrique Gonçalves de Souza e Ana Helena Ferreira Gonçalves tinham em depósito 421,5g de "maconha" e 819,8g de "cocaína" substâncias arroladas na portaria no 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Apurou-se durante as investigações policiais que, após receberem várias denúncias dando conta de que a residência seria local de tráfico de drogas e esconderijo de armas de fogo e ilícitos, formulou-se requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo.



     Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE 421,5G DE MACONHA E DE 819,8G DE COCAÍNA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    2. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Assim, requer-se o provimento do recurso para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 102597, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Brasília, 10 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente